Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738735-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE FERNANDES CAVALCANTE EDUARDO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (agravada), contra decisão deste relator que deferiu o pedido liminar para determinar que a empresa agravada se abstenha de promover o corte do fornecimento dos serviços de água e esgoto para a residência da agravante, devendo emitir, para os próximos meses, boletos que registrem a cobrança separada dos valores das taxas ordinárias e do valor das parcelas do acordo celebrado entre as partes. (ID 41455202). Nas razões recursais dos embargos de declaração opostos (ID 42164043), assevera a recorrente que há omissão na decisão embargada, tendo em vista que não há referência quanto à possibilidade de novo corte na hipótese de não serem mantidos os pagamentos das "taxas originárias". Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão em relação à existência ou não da regularidade dos pagamentos das taxas ordinárias, sob pena de ensejar novo corte pelos débitos atuais. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Na decisão embargada, foram analisadas detidamente as alegações da agravante, com observação quanto à cobrança de débitos pretéritos e quanto ao ajuste das faturas a fim de manter a regularidade dos débitos. Não há omissão quanto à questão suscitada pela embargante, pois decorre da decisão embargada que a regularidade do pagamento das faturas está condicionada ao envio de boletos à embargada, de forma apartada, do valor das taxas ordinárias de consumo e do valor das parcelas do acordo. Nesse sentido, confira-se (ID 41455202): De tal maneira, presente a probabilidade do direito invocado pela autora, a tutela pretendida deve ser deferida, determinando-se que a agravada se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços de água e esgoto, assim como forneça os boletos para pagamento das faturas ordinárias sem acréscimo do valor do acordo celebrado, que deverá ser cobrado de maneira apartada, em boleto distinto. Frise-se que o corte de fornecimento de água está condicionado à inadimplência de conta relativa ao mês do consumo, de modo que, após a regularidade das faturas, futuros atrasos poderão ensejar um novo corte, observados os critérios legais. Destarte, inexiste o vício de omissão anunciado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator